Tribunal: TJDFT
Processo: 0740504-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0740504-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: COSMO JORGE CARVALHO DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO O advogado Sérgio Jorge Carvalho de Melo impetra habeas corpus em favor de Cosmo Jorge Carvalho de Melo contra ato do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública e indenidade da vítima mulher. Ele foi preso em flagrante no dia 04/09/2020 por infringir os artigos 140 e 147 do Código Penal, mais o artigo 24-A da Lei 11.340/06, e o 331, do primeiro diploma, cuja ilegalidade é flagrante, haja vista a incompetência absoluta da autoridade coatora, já que os fatos aconteceram em uma chácara situada em Ponte Alta Sul, Gama, tendo o Ministério Público pedido a declinação de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher dessa circunscrição judiciária. Caso a prisão não seja relaxada, há também a desnecessidade da prisão, uma vez que a vítima pretende retomar o relacionamento amoroso e manifestou o desejo de retirar as medidas protetivas. O paciente tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não se apresentando os requisitos da prisão preventiva, sendo insubsistente a sua fundamentação, de sorte que o princípio da presunção de inocência impõe a concessão da liberdade plena ou clausulada. A liminar foi indeferida (ID 19856485) e as informações vieram (ID ́s 19907467 e 19940822). A Procuradoria de Justiça opina pela prejudicialidade da ordem, em razão da perda superveniente de seu objeto (ID 20540939). O paciente conta quarenta e dois anos de idade e da Ocorrência Policial no 3.638/2020-0 da 20a DP consta que policiais militares foram chamados na madrugada de 04/09/2020 para atender um pedido de socorro da mulher em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência pelo ex-marido. No local, ela relatou que ele estava dando voltas ao redor de sua casa, afrontando a ordem judicial de afastamento do lar e de proibição de aproximação e contato. Todavia, nas buscas pelas redondezas ele não foi encontrado, mas a guarnição foi acionada outras duas vezes e na última ele foi preso em flagrante dentro da casa da ex-mulher. Ele se apresentava bastante alterado, resistiu com violência à prisão e no trajeto para a delegacia ofendeu os policiais da equipe, chamando-os de "vagabundos", "filhos da puta" e "zé bucetas", ameaçando matá-los quando fosse solto, tendo várias armas para cumprir essa promessa. Na delegacia, a vítima esclareceu que tinha ido a um churrasquinho junto com o ex-companheiro porque ele prometeu que ia mudar de comportamento, mas depois de beber bastante se transformou e tornou-se agressivo; ela voltou para casa e foi seguida por ele, que se negou a deixá-la em paz, apesar dos seus insistentes pedidos; contrariado, ele ameaçou se matar e chegou a fazer um corte no punho; também aumentou o tom das ofensas, dizendo o tempo todo que ela era uma "vagabunda" e "piranha", e se fosse preso, a mataria assim que saísse da cadeia. O Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília homologou o flagrante e destacou ser necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da indenidade da vítima. Ressaltou a gravidade concreta dos fatos e a folha penal do paciente, com um histórico de violência contra a mulher. Destacou que já havia medidas protetivas em favor da vítima desde 23/02/2020, nos autos do Processo no 2020.01.1.002752-7, com expressa proibição de aproximação e contato, de que o agressor fora intimado, mas as descumpriu deliberadamente. Em 17/09/2020, o Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília declinou da competência em favor do Juízo do seu congênere da circunscrição judiciária do Gama. Ao prestar as informações, esse último Juízo esclareceu que, no dia 22/09/2020, no bojo dos autos no 0736855-19.2020.8.07.0016, revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória ao paciente, com a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica. Assim, revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade pretendida, cessa-se o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator